Tribunal: TJMT
Processo: 1003455-21.2024.8.11.0005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003455-21.2024.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[GILSON DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 001.261.541-20 (RECORRENTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1003455-21.2024.8.11.0005.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO.

Recorrente:
GILSON DA SILVA NASCIMENTO.

Recorrido:
BANCO BRADESCO S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 07 A 10/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. DESCONTOS AUTORIZADOS. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais decorrentes de supostos descontos indevidos em conta bancária.

O reclamante alega desconhecer a origem de débitos descritos como “TARIFA BANCÁRIA CESTA B.EXPESSO1”, “CONTA DE TELEFONE”, “MORA CRÉDITO PESSOAL”, “PAGTO ELETRÔN COBRANÇA” e “GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO”, afirmando não ter autorizado os débitos e não ter logrado êxito na restituição administrativa.

A instituição financeira defende a regularidade das cobranças, fundamentando-se na contratação e na utilização habitual dos serviços pelo reclamante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os descontos efetuados na conta bancária do reclamante são indevidos, por ausência de autorização ou contratação; (ii) estabelecer se há configuração de dano moral decorrente dos referidos descontos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A origem dos descontos decorre da contratação e utilização regular de conta bancária e de serviços correlatos, confirmada pelos extratos bancários e detalhamentos apresentados, os quais demonstram movimentação habitual do reclamante.

O reclamante reconhece ser titular da conta corrente e usufruir dos produtos e serviços do banco, não havendo nos autos prova de vício de consentimento ou irregularidade nos descontos realizados.

A cobrança de tarifas bancárias encontra amparo na Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central, podendo ser alterada ou cancelada a qualquer tempo pelo correntista, o que não foi comprovadamente requerido.

O ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito alegado cabe ao autor (art. 373, I, CPC), não tendo o reclamante demonstrado a ilicitude das cobranças ou a inexistência de autorização.

Para configuração da responsabilidade civil por danos morais, exige-se a presença de conduta ilícita, nexo causal e dano, elementos ausentes no caso concreto, ante a inexistência de falha na prestação do serviço bancário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A comprovação da contratação e da utilização regular dos serviços bancários autoriza os descontos realizados na conta corrente do cliente.

O correntista tem o ônus de demonstrar a inexistência de contratação ou vício de consentimento para afastar a legitimidade das cobranças bancárias.

A ausência de irregularidade ou falha na prestação do serviço impede a configuração de dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; Lei n. 9.099/1995, art. 46; Resolução BACEN n. 3.919/2010.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n. 1066701-03.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Juiz Edson Dias Reis, julgado em 23.02.2025, DJE 23.02.2025.

R E L A T Ó R I O

O reclamante pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 287686371, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
im
procedente
o pedido inicial.

Em suas razões recursais, o recorrente alega a ocorrência de descontos não contratados, os quais configurariam falha na prestação do serviço por parte do reclamado, ensejando a reparação por danos materiais e morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos das razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante é titular de conta bancária junto à instituição financeira demandada, tendo identificado descontos indevidos, descritos como “TARIFA BANCARIA CESTA B.EXPESSO1”, “CONTA DE TELEFONE”, “MORA CREDITO PESSOAL”, “PAGTO ELETRON COBRANCA” e “GASTOS CARTAO DE CREDITO” com valores diversos.

Aduz que desconhece a origem dos referidos descontos, tampouco, autorizou os débitos automáticos efetuados em sua conta. Informa, ainda, que tentou obter restituição junto à instituição reclamada, sem, contudo, ter êxito.

O demandado, por sua vez, sustenta a regularidade da contratação. Argumenta que a cobrança de tarifas bancárias encontra respaldo na Resolução n. 3.919/2010 do Banco Central e o autor fez uso regular dos serviços bancários por longo período.

Aduz, ainda, que o cancelamento das cobranças poderia ter sido solicitado a qualquer tempo, mediante a alteração da cesta de serviços para o pacote essencial, procedimento que poderia ser realizado na agência, em caixas de autoatendimento, por telefone,
internet banking
ou até mesmo pelo aplicativo do banco.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque a origem dos descontos está na contratação e utilização da conta bancária, a qual é constantemente utilizada pelo reclamante em suas relações comerciais e pessoais, conforme se infere dos extratos bancários apresentados pelo reclamante (IDs 287685890/287685893) e do detalhamento da evidência disponibilizada ao cliente (ID 287686364, pág. 4).

Logo, tendo o reclamante informado nos autos que é titular de conta corrente na instituição financeira reclamada, são devidas as cobranças referentes à manutenção da conta, identificadas nos extratos como “TARIFA BANCÁRIA CESTA B.EXPRESSO1”.

Os demais débitos referentes a “CONTA DE TELEFONE”, “MORA CRÉDITO PESSOAL”, “PAGTO ELETRÔN COBRANÇA” e “GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO” são relativos à utilização regular dos serviços, incluindo pagamento de contas, contratação de empréstimos e utilização de cartão de crédito, realizados com a utilização de senha pessoal, não havendo qualquer irregularidade nos descontos.

Ainda, é de se anotar que os extratos juntados pelo reclamante informam que este possui conta corrente no banco reclamado desde 05/01/2021 e nunca insurgiu contra os descontos no período de quatro anos, tampouco negou ter usufruído dos respectivos serviços.

Desse modo, considerando que o reclamante confirmou, na petição inicial, que utiliza os produtos e serviços oferecidos pelo reclamado, e inexistindo nos autos qualquer indício de ilegalidade ou irregularidade nas contratações realizadas, conclui-se que não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. CESTA B. EXPRESSO1. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. DESCONTOS AUTORIZADOS. ASSINATURA. DOCUMENTO DE IDENTIDADE. DESCONTOS DEVIDOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A parte recorrente seguiu o ônus da impugnação específica e trouxe aos autos documentos capazes de comprovar a contratação e autorização dos descontos, qual seja, contrato assinado acompanhado de documento de identidade.

Comprovada a contratação, não há que se falar em descontos indevidos
.

Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1066701-03.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/02/2025, Publicado no DJE 23/02/2025) (grifei).

Além disso, não há provas de vício de vontade (consentimento) na contratação do serviço, ônus que incumbia à parte autora.

Para a configuração da responsabilidade civil, é necessária a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. Contudo, no presente caso, não se verifica a ocorrência de conduta ilícita por parte do demandado.

Dessa forma, diante da ausência de comprovação de falha na prestação do serviço pelo reclamado, inexiste fundamento para a condenação por dano moral.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para,
de ofício
,
revogar a liminar deferida no ID 287685895, e manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025